Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-81.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA À REVELIA DO CORRENTISTA. DEMORA NO RESGATE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANOS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1. Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de condenação do banco-réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor em face da devolução indevida de cheque.

2. Embora o apelante reprise as alegações conforme esposadas na petição inicial, acrescenta insurgências à conclusão exarada na sentença, mostrando-se possível depreender as razões pelas quais pugna pela sua reforma. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

3. A sentença não atribuiu ao autor o ônus probatório, pelo contrário, consignou que a hipótese dos autos é de inversão do ônus da prova ope legis, nos termos do 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito na prestação do serviço prescinde da comprovação de culpa, mas é preciso que fique evidenciado o defeito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, os quais, a despeito das alegações do apelante-autor, não foram devidamente caracterizados no caso dos autos.

5. A prova dos autos não permite afirmar que houve a alegada demora do Banco em proceder ao resgate dos valores constantes da aplicação financeira, pois a aplicação foi feita em fevereiro de 2013, o cheque seria depositado em outubro, e a solicitação de resgate foi feita pelo autor apenas 7 dias antes da data em que o cheque seria depositado.

6. Também não se extrai que a aplicação ocorreu à revelia do correntista, porquanto ela foi feita em fevereiro, o apelante realizou inúmeras movimentações bancárias, e não há notícias de reclamação de sua parte a respeito da aplicação até a data próxima ao dia de depósito do cheque.

7. Nesse contexto, não se constata conduta ilícita por parte do Banco, pois na data de depósito do cheque, a conta corrente, de fato, não tinha fundos para a sua compensação, justificando-se a devolução pelo motivo 11.

8. Demais disso, também não restaram devidamente caracterizados os danos propriamente ditos, pois o cheque foi compensado logo em seguida, não houve negativação do nome do apelante em razão desse fato, e não há notícia que a compra do imóvel tenha sido impedida.

9. Sobre os pedidos referentes às indenizações por danos materiais, não há prova do pagamento da quantia referente à multa pelo atraso referente à compra do imóvel e, sobre a taxa de carregamento cobrada pelo banco, ela foi restituída ao autor administrativamente, não se justificando a imposição do pagamento dobrado dessa quantia, notadamente porque não evidenciada má-fé por parte da instituição financeira.

10. Com relação aos danos morais, não há prova de sua ocorrência, pois ausente nos autos evidências de que o autor tenha sido maltratado e ofendido pelo gerente e demais funcionários do banco, não se verificando, pois, a alegada violação ao princípio da dignidade humana e ao Estatuto do Idoso.

11. Apelação conhecida e parcialmente provida.